Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA N. 421/STJ. MATÉRIA AFETADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando a ação for proposta por parte patrocinada pela Defensoria Pública em desfavor do Distrito Federal, ente que a mantém, nos termos do art. 381 do CC, extingue-se a obrigação de pagar honorários de sucumbência, em face da confusão entre credor e devedor, nos moldes da Súmula n. 421/STJ, até o pronunciamento definitivo da questão pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE n. 1140005 – Tema 1002).
2. Recurso conhecido e desprovido.